Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Pensão por morte. Filha de servidor público. Invalidez não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade judiciária
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelante se enquadra na condição de inválida para fins de concessão de pensão por morte, em razão de transtorno de personalidade; (ii) estabelecer a prevalência entre a documentação médica particular e o laudo pericial oficial produzido pela Junta Médica da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
III. Razões em decidir
3. Os transtornos de personalidade, a depender de sua gravidade e dos prejuízos que causam à vida do indivíduo, podem levar à incapacidade para o trabalho. No entanto, é imprescindível que haja comprovação clínica e pericial da extensão dos sintomas e de como eles afetam diretamente a capacidade funcional da pessoa.
4. O laudo elaborado por perito judicial, que conclui pela inexistência de invalidez ou deficiência, prevalece sobre a documentação médica particular, salvo quando houver provas robustas que possam afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5.Ausente prova suficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo pericial, não se mostra cabível o deferimento do pedido de pensão.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 8.112/1990, art. 217, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0712129-67.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, APC no 0703736-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024.